Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702513-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIE CHRISTHIANE PEREIRA ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (superendividamento), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) tem rendimentos líquidos de R$ 10.620,67, dos quais são descontados R$ 3.306,96 de empréstimos em folha, restando R$ 6.613,30 que são depositados em conta salário, sobre os quais ainda incidem descontos na média de R$ 3.350,00, restando apenas R$ 3.250,00, o que já seria extremamente diminuto frente aos seus gastos mensais, notadamente os de saúde; 2) também passaram a ser lançados débitos de cartão de crédito em sua conta salário, comprometendo todo o valor nela creditado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, de acordo com os contracheques e extratos juntados pela agravante, os descontos de empréstimos têm comprometido praticamente toda a renda por ela auferida como professora da Secretaria de Educação do DF, sem considerar os demais gastos ordinários, especialmente com saúde, o que justifica a gratuidade de justiça requerida, não havendo nos autos elementos que permitam infirmar a declaração de hipossuficiência juntada. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator